Tribunal: TJDFT
Processo: 0730166-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730166-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: DAYANA SANTANA DE MENDONCA D E S P A C H O Em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, dê-se vista à parte agravante dos documentos colacionados pela agravada em contrarrazões ao recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator